Tribunal: TJSP
Processo: 1516012-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial aos recursos defensivos, para, na terceira fase, usar-se a fração de 2/3 para aumento, e não fração inteira.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma e concurso de agentes, aos apelantes.
3-) As penas sofrem ligeira modificação. Na primeira

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial aos recursos defensivos, para, na terceira fase, usar-se a fração de 2/3 para aumento, e não fração inteira.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma e concurso de agentes, aos apelantes.
3-) As penas sofrem ligeira modificação. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos de reclusão dez (10) dias-multa. Na segunda fase, Diego ficará com a pena no mesmo patamar, pois não há atenuantes ou agravantes; Wellington não pode ter a pena aquém do mínimo, mesmo sendo confesso, em razão da Súmula 231 do ESTJ e, por fim, Jonatha ficará com a pena 1/6 acima do mínimo, em razão da reincidência (fls. 213/214), chega-se a quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na terceira fase, efetivamente, não pode haver aumento sobre aumento, pelo concurso e pelo uso de arma, por operação aritmética, eles devem ser justificados, de outro lado, embora entenda-se a ideia do nobre Magistrado, somar as duas frações e chegar-se a um denominador comum, também não é a melhor solução, pois estar-se-ia criando um "tertium genus", logo, aumentam-se as penas de 2/3, tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa Diego e Wesley e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para Jonatha. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pelas condições insatisfatórias econômicas dos apelantes.
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. O crime de roubo foi planejado, com uso de arma de fogo, realizado por três pessoas e, para maior eficácia do resultado, com transporte usado para fuga rápida se positivo ou negativo o crime. Isso mostra frieza e ousadia. Da maneira conforme agiram, com reunião após a infração penal, com uso do mesmo carro da fuga, estando no mesmo lugar, com o veículo roubado perto, denotam periculosidade, personalidades desvirtuadas e condutas sociais inapropriadas. Acreditam na impunidade. Eles desrespeitam os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e "não causar lesão". Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recursos presos (fls. 694). A medida excepcional deve ser mantida, porque os apelantes ficaram presos durante toda a instrução, seria ilógico, agora, quando mais convicta a participação de cada um, deixá-los livres. Além disso, cometeram crime de roubo planejado, pelo uso de arma, participação de três pessoas e com carro para seu cometimento, ou seja, concretamente o roubo revestiu-se de gravidade, sendo assim, todos têm periculosidade e ousadia, mais ainda, Jonatha é reincidente, demonstra tendência delitiva, logo, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mister a custódia já determinada.